Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707880-28.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLEOMAR ALVES FERREIRA DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela deduzido pelo apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., no bojo da apelação interposta contra a sentença de ID 43774781, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 43774787), o apelante alega que o documento exigido pelo juízo de origem, que comprove o registro no DETRAN em nome do devedor fiduciário, não é indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão; que trouxe aos autos documento com imagem comprovando a inserção da alienação fiduciária sobre o veículo, no qual constam dados do contrato de financiamento; que são requisitos para ajuizamento da ação apenas a comprovação da mora do devedor e a juntada do contrato de financiamento firmado entre as partes. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja anulada a sentença apelada. Ademais, requer o provimento do recurso para anular a sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular andamento do processo. Sem contrarrazões, uma vez que não foi aperfeiçoada a relação processual. Preparo regular (ID 43774790). Brevemente relatados. Decido. De acordo com o Enunciado n. 609 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), o pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso poderá ser formulado por simples petição ou nas razões recursais. Quanto à concessão de efeito suspensivo ao recurso, o art. 1.012, § 4o, do CPC estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, o art. 300, caput, do CPC exige, concomitantemente, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A petição inicial foi indeferida e extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o autor, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, não atendeu ao comando judicial de emenda à petição inicial, para comprovar que há gravame registrado em relação ao veículo objeto da ação. Consoante art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é conferida à parte a oportunidade de emendar a petição inicial, caso o juiz verifique a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, que inviabilizam o prosseguimento regular do processo. Contudo, caso a parte não atenda ao comando judicial, sanando eventual irregularidade ou esclarecendo ao juízo sobre a desnecessidade da medida, resta configurado o seu descumprimento, fazendo incidir o teor do parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil. O apelante, entretanto, alega que o artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 apresenta apenas dois requisitos para a concessão da medida requerida: a prova do contrato de alienação fiduciária, (art. 66, §1o, da Lei n. 4.728/1965), e a comprovação do inadimplemento ou da mora, (art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), realizada por meio de notificação, com aviso de recebimento, ao endereço constante do contrato. Com efeito, ambos requisitos foram cumpridos (ID 43774760 e ID 43774762). A controvérsia, no entanto, recai sobre o fato de que o veículo está registrado em nome de terceiro, conforme documento de ID 43774776, o que motivou o juízo de origem a determinar a emenda à petição inicial, para comprovação de registro da alienação fiduciária no DETRAN. O apelante, por seu turno, juntou aos autos documento de ID 43774764, decorrente de consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), em que comprova o registro necessário. Verifica-se, assim, que os requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão foram cumpridos. Sobre o tema, há precedente deste Tribunal. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONSULTA RENAJUD. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME. BEM EM NOME DE TERCEIRO. INÉRCIA DO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 66, §1o, da Lei n. 4.728/65 e do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor, os quais se encontram presentes. 3. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro estranho à lide não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. A Súmula 92 do STJ tem por finalidade proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário. Dessa forma, resta afastada sua aplicação quando o terceiro, em cujo nome o veículo está registrado, que é o antigo proprietário do bem. 5. O registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito é obrigação do devedor fiduciário. Exigir tal registro como pressuposto para a ação de busca e apreensão pode significar, na prática, beneficiar o devedor com sua inércia. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1637961, 07324025520228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.:) – grifo nosso Ainda que evidente o perigo de dano, a tutela de urgência não será concedida quando houver o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (Anulação da sentença), consoante § 3o do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Preclusa, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora